Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-25.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000280-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IDOMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.520.861-00 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 068.536.821-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA GONCALVES MENDONCA - CPF: 061.664.511-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ORAL, COM REDUÇÃO A TERMO DA PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO INTEIRO TEOR DO JULGADO QUE NÃO IMPLICA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. O recorrente suscita preliminares de nulidade por violação de domicílio e por ausência de transcrição integral da sentença oralmente proferida. No mérito, pleiteia absolvição ou desclassificação da conduta para uso de entorpecentes e a alteração do regime de cumprimento de pena.

II. Questão em discussão

Há três insurgências: (a) verificar se a alegação de nulidade por violação de domicílio pode ser analisada em sede recursal, apesar da ausência de impugnação em primeiro grau; (b) avaliar a validade da sentença oralmente proferida e registrada em meio audiovisual, sem transcrição integral; (c) examinar se há elementos para absolvição, desclassificação da conduta ou alteração do regime de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir

Mostra-se incabível, em sede recursal, a análise de tese que não tenha sido apreciada pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância, incorrendo na configuração de “nulidade de algibeira”.

Não é nula a sentença proferida oralmente em audiência de instrução e julgamento, ainda que ela não tenha sido, em sua íntegra, reduzida a termo, se a fundamentação é gravada em vídeo.

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o réu praticava o tráfico de entorpecentes, o que se comprova a partir das declarações dos policiais, aliadas ao modo de acondicionamento da droga.

É improcedente a fixação de regime mais brando se o apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares e, no mérito, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 4/10/2022; STJ, HC 462.253/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 28/11/2018, DJe 4/2/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou

Idomar Gonçalves de Oliveira
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
a defesa do apelante suscita preliminarmente que a prova foi obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio e nulidade da sentença por suposta ausência de requisitos essenciais. No mérito

postula:
a)
a sua absolvição, ante a insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
b)
subsidiariamente a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06;
c)
pleiteia, ainda, a alteração do regime prisional.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 226866336).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“conhecimento parcial do recurso, na parte conhecida pela rejeição da preliminar a ser conhecida e no mérito pelo improvimento, Se conhecido na integra, pela rejeição das preliminares e improvimento do recurso, mantendo a condenação por tráfico de drogas e o regime prisional”.

(Id. 158448162).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, decorrentes da busca domiciliar, argumentando que elas foram obtidas por meio de violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência e, tampouco, fundadas razões que justificassem a medida.

Todavia, a preliminar aventada sequer pode ser analisada por este Colegiado, a uma porque está preclusa, eis que não foi alegada em momento oportuno e, a duas, porque o exame da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Da acurada análise do feito, constata-se que a propalada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de defesa prévia, conforme se vê à (Id.

226866218), tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais (Id.

226866291), ainda que soubesse da suposta nulidade desde o nascedouro da ação, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia, consubstanciada na ocultação de suposta nulidade da qual a parte já tinha ciência, se enquadra no instituto denominado “nulidade de algibeira” ou “de bolso” e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes
.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/3/2022; AgInt no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando ao acusado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes.

Não bastasse, a suposta invasão de domicílio não constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, pois o STJ não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA ELEMENTOS ESSENCIAIS COMO O RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O requerente alega que a sentença proferida de forma oral, sem a transcrição da íntegra do seu conteúdo, contrariou o previsto no art. 405 do Código de Processo Penal, que autoriza "apenas registros de depoimentos" sem a necessidade de transcrição, mas não de "sentenças condenatórias".

Sem razão.

O artigo 405 do CPP, mencionado pela defesa, prevê que:

“Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1o Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.

§ 2o No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição”.

Na hipótese, conforme verifico, a sentença com todas as suas partes, relatório, fundamentação, dosimetrias das penas e o dispositivo, foram gravadas em áudio e se encontra no relatório de mídias - amplamente disponível às partes, além disso, a parte dispositiva foi transcrita e colacionada no (Id. 226866293), inexistindo qualquer óbice para o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório.

Ao interpretar o alcance da norma, em julgamento datado de 28/11/2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
"a previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art. 405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como autorização para registro de toda a audiência - debates orais e sentença".

Vejamos a ementa do referido julgado:

“
É válida a sentença proferida de forma oral na audiência e registrada em meio audiovisual, ainda que não haja a sua transcrição.
O § 2º do art. 405 do CPP, que autoriza o registro audiovisual dos depoimentos, sem necessidade de transcrição, deve ser aplicado também para os demais atos da audiência, dentre eles os debates orais e a sentença.
O registro audiovisual da sentença prolatada oralmente em audiência é uma medida que garante mais segurança e celeridade.

Não há sentido lógico em se exigir a degravação da sentença registrada em meio audiovisual, sendo um desserviço à celeridade.
A ausência de degravação completa da sentença não prejudica o contraditório nem a segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral”.
(STJ. 3ª Seção. HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/11/2018, DJe 04/02/2019) Destaquei

Assim, deve-se entender que o § 2º do art. 405 do CPP autoriza que todos os atos da audiência, inclusive os debates orais e a sentença, sejam feitos exclusivamente por meio audiovisual.

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade suscitada.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, alegando inexistência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia. Ao final, pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Narra à peça acusatória.

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 27/12/2023, por volta das 16h00min, na residência situada na Avenida José Augustinho Neto, n. 218, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade, o denunciado IDOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, conhecido por “DODÔ”, foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 84 (oitenta e quatro) porções, perfazendo massa líquida de 62,90 g (sessenta e dois gramas e noventa centigramas), e outras 05 (cinco) porções, pesando 65,66 g (sessenta e cinco gramas e sessenta e seis centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (84 porções) e MACONHA (05 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Criminal.”
(Id. 226866182)

Após análise dos autos, vejo que a sentença deve ser mantida intacta pelos próprios fundamentos, especialmente, porque o Juízo
a quo
analisou com cautela todas as provas produzidas nas duas fases processuais, destacando a autoria e a materialidade do delito na espécie.

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudos periciais, além da comprovação por meio do depoimento de testemunhas.

Quanto à autoria delitiva, nota-se que em juízo o apelante confessou a propriedade das drogas que trazia consigo e que guardava as demais encontradas em sua residência a pedido de terceiros, negando a comercialização de drogas, assim como restou comprovada pela prova testemunhal e pelas circunstâncias como ocorreram sua prisão.

Inquiridos em juízo, as testemunhas relataram de forma minuciosa como ocorreu a diligência que culminou na prisão do apelante, vejamos:

Conforme se extrai do depoimento do policial civil
Lauro Evaner Corrêa em juízo (Id. 153462062),

narrou que:

“[...]
o Apelante IDOMAR, conhecido como “Dodô”, já é investigado pela DERF desde o ano de 2022, quando fizeram uma apreensão em sua residência, no bairro Cidade Natal, encontrando porções de maconha, balança de precisão e outros apetrechos de tráfico; Que naquela ocasião, foi constatado que IDOMAR estava comercializando substâncias entorpecentes e, para tanto, utilizando-se do aplicativo WhatsApp para divulgar seus produtos; Que receberam informações de que o Apelante estava praticando o tráfico de drogas novamente, agora agindo na região dos bairros Carlos Bezerra e São Bento; Que identificaram então a residência do Recorrente e realizaram monitoramentos no local, onde flagraram pessoas que chegavam em veículos para adquirir entorpecentes; Que o Apelante ficava sempre sentado em uma cadeira na área da casa e, quando esses carros passavam em frente, ele levantava, levava a substância entorpecente e retornava para dentro da residência
. Que em um desses monitoramentos, flagraram uma caminhonete S10, cujo condutor pegou a substância com IDOMAR, oportunidade em que tentaram fazer a abordagem, mas o veículo se evadiu, acelerando rapidamente indo em direção ao anel viário e como a caminhonete tinha um motor superior ao do veículo da polícia, não conseguiram fazer o acompanhamento e a abordagem;
Que continuaram monitorando e perceberam que o Apelante também notou a vigilância, chegando a esconder-se dentro da casa em alguns momentos; Que no dia 27/12, durante novo monitoramento, viram um Fiat Uno parar em frente à casa de IDOMAR, que se levantou da cadeira e foi até o veículo para fazer a entrega da droga, ocasião em que se realizou a abordagem. Em busca pessoal, encontraram três porções de cocaína no bolso do Recorrente, que ele entregaria ao usuário; Que chamaram reforço e realizaram uma busca na residência, acompanhados pela mãe de IDOMAR, sua irmã, seu irmão e mais uma outra pessoa. No quarto do Apelante, encontraram mais entorpecente, além de várias embalagens plásticas de zip lock, prontas para embalar drogas, idênticas às que estavam no bolso dele contendo cocaína, e uma tesoura e, em uma churrasqueira na frente da casa, encontraram mais porções de cocaína e maconha, todas embaladas e prontas para venda; Que decidiram conduzir o irmão de IDOMAR para averiguação, sendo que, no trajeto até a delegacia, ouviram quando IDOMAR ameaçou seu irmão, dizendo para ele assumir a posse das drogas, pois ele não tinha passagem pela polícia e sairia na custódia; Que informaram a IDOMAR que essa fala seria incluída no boletim de ocorrência. No local, o irmão dele inicialmente afirmou que as porções de drogas eram de IDOMAR
, mas depois mudou sua versão, afirmando que as drogas pertenciam a ele; Que toda a investigação e os monitoramentos sempre tiveram IDOMAR como alvo, sem qualquer envolvimento observado do irmão dele; Que os colaboradores da investigação também nunca mencionaram o irmão dele no período das investigações;
Que IDOMAR orientou o irmão para assumir a propriedade das drogas e tentar livrar-se da prisão em flagrante, visto que já tinha passagens pela polícia e informações de que pertence à organização criminosa Comando Vermelho; Que posteriormente, elaboraram um relatório confirmando que o alvo da investigação era realmente IDOMAR; Que IDOMAR se dedicava ao tráfico de drogas, inclusive, foi preso no ano de 2022
, no bairro Cidade Natal, portando apetrechos e substância entorpecente do tipo maconha.”

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial
Rogério Alves de Souza, que quando inquirido em Juízo, afirmou que:

“[...]
o apelante IDOMAR já é conhecido desta especializada desde o ano de 2002 pelo envolvimento com tráfico de entorpecentes; Que neste caso, o Recorrente estava sendo investigado há aproximadamente dois meses e, durante os monitoramentos, observaram que ele sempre ficava na frente de sua casa e, quando chegava um veículo ou uma pessoa, entregava a droga; Que no dia dos fatos, durante monitoramento, perceberam que IDOMAR estava em frente à sua casa e, quando ele se levantou e foi até um Fiat branco, realizaram a abordagem e, apreenderam com ele três porções de cocaína; Que após solicitarem apoio policial, realizaram busca na residência do Recorrente, acompanhados pela sua mãe e outra senhora presente; Que no quarto de IDOMAR, encontraram mais substância entorpecente, um prato com resquícios de droga, uma tesoura e embalagens semelhantes às que ele estava usando quando abordado. Na frente da casa, encontraram, em cima de uma churrasqueira, um invólucro com vários tipos de petecas já embaladas e prontas para venda;
Que o irmão do Recorrente também estava presente e, quando indagado, assumiu a propriedade do entorpecente, então, conduziram ambos para a delegacia, sendo que, no trajeto, IDOMAR ameaçou seu irmão, dizendo para ele assumir o entorpecente, pois ele não tinha nenhuma passagem pela polícia; Que informaram a IDOMAR que essa fala seria incluída no boletim de ocorrência; Que durante a investigação, não constataram nenhum envolvimento de Wilson, o irmão de IDOMAR, com o tráfico de drogas; Que posteriormente, continuaram com a investigação e elaboraram um relatório que confirmou que Wilson realmente não estava envolvido com o tráfico; Que IDOMAR foi preso em 2022 no bairro Cidade Natal, justamente por envolvimento com tráfico de entorpecentes; Que a polícia, esta especializada, estava monitorando-o há praticamente dois meses e, neste dia, conseguiu localizá-lo no bairro Eldorado; Que durante a investigação, identificaram o endereço de IDOMAR e, com o monitoramento, realizaram a apreensão dos entorpecentes.”

A testemunha a investigadora de polícia Leila Giane Mensch (Id. 153462062), relatou em juízo que que o endereço do apelante estava sendo monitorado há algum tempo, que a equipe policial observou a movimentação de usuários indo até lá para comprar entorpecentes, afirmando ainda:

“[...]
Que durante os monitoramentos, viam IDOMAR sentado em uma cadeira na frente da residência e, quando um veículo parava no local, ele entregava o entorpecente e, em seguida, entrava no imóvel para pegar mais droga; Que perceberam que IDOMAR não mantinha grande quantidade de entorpecentes consigo, mas sim no interior do imóvel; Que não participou da prisão em flagrante, mas contribuiu com o relatório anexado ao inquérito
; Que investigaram a participação de seu irmão Wilson, mas concluíram que não havia indícios de envolvimento de Wilson no tráfico de drogas;
Que durante as campanas em que participou, sempre viu IDOMAR entregando droga aos usuários compradores que passavam pela sua residência. Inclusive, em um dos dias de monitoramento, visualizaram uma pessoa chegando em uma caminhonete e pegando o entorpecente com IDOMAR, oportunidade em que tentaram segui-la para realizar a abordagem, mas o motorista dirigia muito rapidamente
, oferecendo risco a outros veículos e pedestres, motivo pelo qual a abordagem não foi realizada”.

No mesmo sentido, o depoimento da investigadora de polícia Fabiana Moreira da Silva (Id. 153462062), em Juízo, relatando que:

“[...] A equipe policial já estava investigando o Apelante IDOMAR; Que na sua residência, foi apreendida uma quantidade de cocaína e maconha;
Que participou do cumprimento da ordem de serviço expedida pelo delegado, que solicitava a investigação sobre a possível participação de Wilson, irmão de IDOMAR, no tráfico de drogas, bem como sua ocupação profissional; Que durante a investigação policial, IDOMAR foi identificado como o responsável pelo tráfico de drogas na região de Carlos Bezerra e Eldorado
.
”

Os policiais destacaram ainda o
modus operandi
adotado pelo recorrente para a comercialização da droga, informando que o apelante ficava sentado em frente à sua residência e, quando chegava um usuário comprador, levantava-se rapidamente, entregava o entorpecente e, em seguida, buscava mais drogas para serem vendidas, as quais ficavam no interior do imóvel.

Relataram também que, em um dos monitoramentos, tentaram abordar um usuário comprador que chegou ao imóvel em uma caminhonete e pegou entorpecente com o recorrente, no entanto, o usuário empreendeu fuga em alta velocidade, e não conseguiu êxito na abordagem.

Os investigadores de polícia Lauro e Rogério, consignaram, outrossim, que, no dia da prisão, durante a campana, visualizaram o apelante saindo da casa e indo em direção a um veículo Fiat/Uno, cor branca, para entregar a substância, oportunidade em que abordaram o apelante e, diante da justa causa, realizaram revista, na qual apreenderam 03 (três) porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) em dinheiro, no bolso de seu short.

Em seguida, diante das justificadas razões, realizou-se busca no imóvel, oportunidade em que foi também apreendida 01 (uma) porção de cocaína, que estava no quarto do apelante, além de 01 (um) prato com resquícios da mesma substância, diversas embalagens de zip lock, e 01 (uma) tesoura, sendo que, na área da frente do imóvel, dentro da churrasqueira, o restante das porções da mesma droga, com a mesma embalagem das que foram apreendidas com o réu, e as porções de maconha, todas elas embaladas e prontas para venda.

Dessa forma, as circunstâncias demonstram que a droga apreendida tinha finalidade mercantil, uma vez que

ambos os depoimentos prestados pelos policiais civis harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitado a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação
”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste
egrégio Tribunal de Justiça:
,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERVENÇÃO POLICIAL – 1.1.) INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ALEGADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADA SUSPEITA DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO – 2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– DENÚNCIAS ANTERIORES - USUÁRIO ABORDADO COM DROGAS AO SAIR DA CASA DO RECORRENTE – RÉU FLAGRADO DISPENSANDO ENTORPECENTES DE SUA CASA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO PELA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 4) ROGO POR RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA –RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) (...), 2)
Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, denúncia anônima anterior de que o local era um ponto de venda de droga, réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais–, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
3) (...),.
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023) Destaquei

Como já dito em linhas, verifica-se que a defesa não logrou êxito em desconstituir a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, já que não existe motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato do acusado que as tinham em depósito e guardadas com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros e não para utilizá-la, posto que a diversidade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), evidenciam que as drogas encontradas eram destinadas ao tráfico.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos. Logo, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão da quantidade de entorpecente apreendido, pois a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a “
maconha e cacaína”
não se destinavam ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS,
PECULIARIDADES DE QUE TRATA O ART. 28, §2.º, DA MESMA LEI – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DICÇÃO DO ART. 33, §2º, ALÍNEA A, E §3º DO CP – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como a desclassificação da conduta para a infração penal do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que os testemunhos em juízo e, sobretudo, as circunstâncias da apreensão autorizam concluir que as substâncias apreendidas se destinavam a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
. 2. Persistindo em desfavor do apelante sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, em consonância com a previsão do art. 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal.
(N.U 0003864-59.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA SUA PARTICIPAÇÃO NO TRANSPORTE DA DROGA – DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. (...) – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. (...),

2.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte de ambos, de serem usuários de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário
e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder dos dois não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.

(...) 6. Recursos defensivos desprovidos.
(N.U 1008494-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) Destaquei

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito,
portanto, constata-se que os fundamentos utilizados pela defesa do apelante são incapazes de subsidiar eventual reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

Por fim, é inviável aplicabilidade de regime diverso do fechado, pois, o condenado não preenche os requisitos previstos no dispositivo legal (art. 33, §2º, b, do CP), por tratar-se de reincidente.

Nota-se que a reprimenda foi corretamente fixada, havendo, pois, motivação idônea indicando que o regime fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado, não há como ser acolhida a tese defensiva, uma vez que
“nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)”,
(AgRg no HC 586.319/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MODO ADEQUADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
Na hipótese, embora sejam favoráveis as circunstâncias judiciais e a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, o modo fechado mostra-se adequado e suficiente por expressa previsão legal, diante da reincidência do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
. (...)" (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135). 4. Agravo regimental não provido
”. (STJ - AgRg no HC: 677691 SP 2021/0205868-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 (...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE (...) IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO
. (...) Não prospera o pleito de afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o tempo depurador de 05 (cinco) anos após o cumprimento não foi ultrapassado, sendo perfeitamente possível utilizá-los para agravar a pena e justificar o regime inicial fechado, haja vista, que a privação de liberdade foi superior a quatro anos e, diante da reincidência, inadequada para a ressocialização qualquer regime revestido de brandura. (...)
(N.U 1008954-40.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024) Destaquei

Nesse contexto,

manifestou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, vejamos:

“[...]
O APELANTE IDOMAR é reincidente e foi condenado a pena superior a quatro anos de reclusão, portanto, correto o regime prisional mais gravoso
.”
(Id. 236917151)

Desse modo, mantenho o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Com essas considerações
,
conheço do recurso, a fim de rejeitar as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025